Tribunal: TJSP
Processo: 1007591-34.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Aluno adolescente que tropeça e cai em degrau na entrada de sua classe, ao fim de rampa descendente, quebrando porta de vidro e lesionando-se. Ausência de culpa exclusiva do aluno; degrau irregular e porta de vidro imprudente. Responsabilidade objetiva da ré, ademais, por se tratar de relação de consumo. Aplicação do artigo 14 do CDC. Risco atividade. Valores

Ementa:

Estabelecimento de ensino. Aluno adolescente que tropeça e cai em degrau na entrada de sua classe, ao fim de rampa descendente, quebrando porta de vidro e lesionando-se. Ausência de culpa exclusiva do aluno; degrau irregular e porta de vidro imprudente. Responsabilidade objetiva da ré, ademais, por se tratar de relação de consumo. Aplicação do artigo 14 do CDC. Risco atividade. Valores indenizatórios moral e estético bem fixados, com razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 30.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. Danos materiais limitados ao valor R$ 479,38. Apelo da ré provido parcialmente. Apelo adesivo do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007591-34.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
COLÉGIO PARADIGMA, é apelado/apelante PEDRO GUILHERME BARRETO
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo adesivo do autor e deram provimento parcial ao apelo da ré
para fixar os danos materiais em R$ 479,38. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007591-34.2016.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO no 1007591-34.2016.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
APELANTE/APELADO: COLÉGIO PARADIGMA
APELANTE/APELADO: PEDRO GUILHERME BARRETO GOMES DA SILVA
V O T O No 40944
Estabelecimento de ensino. Aluno adolescente que tropeça e
cai em degrau na entrada de sua classe, ao fim de rampa
descendente, quebrando porta de vidro e lesionando-se.
Ausência de culpa exclusiva do aluno; degrau irregular e porta
de vidro imprudente. Responsabilidade objetiva da ré, ademais,
por se tratar de relação de consumo. Aplicação do artigo 14 do
CDC. Risco atividade. Valores indenizatórios moral e estético
bem fixados, com razoabilidade e proporcionalidade, em R$
30.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. Danos materiais
limitados ao valor R$ 479,38. Apelo da ré provido
parcialmente. Apelo adesivo do autor não provido.
1. Apelam autor e ré, aquele adesivamente, da r.
sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória moral,
estética e material, decorrente de queda do autor no interior do
estabelecimento de ensino réu, tendo-se reconhecido a responsabilidade
deste pelo evento e suas consequências. O autor pleiteia a majoração dos
danos morais A ré pleiteia seja reconhecida a culpa exclusiva do autor ou,
alternativamente, a diminuição das verbas condenatórias. Preparos regulares.
Contrarrazões pelos respectivos improvimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007591-34.2016.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A legitimidade da apelante foi reconhecida no AI n°
2106707-02.2016.8.26.0000, bem como não ser hipótese de denunciação da
lide (fl. 106/108). Também a prova pericial já foi tida por suficiente por este
Tribunal, em acórdão da minha relatoria (fl. 219/222, AI n° 2037225-
93.2018.8.26.0000). O mérito resume-se ao exame da alegada culpa exclusiva
da vítima, então um adolescente de quatorze anos, pelo acidente em si
incontroverso ocorrido no interior do estabelecimento de ensino réu. Quer o
apelante eximir-se de qualquer responsabilidade alegando que o tropeção do
aluno e autor da demanda, a que seguiram as lesões que sofreu, foi de sua
inteira culpa, exonerando a ré apelante.
Mas
sem
razão.
Inicialmente,
bem
lembrada
a
responsabilidade objetiva da ré, decorrente da relação de consumo e do risco
consequente a suas atividades, conforme o artigo 14 do CDC. O r. parecer
ministerial de fl. 400/447 abordou bem a questão:
Há nos autos evidente relação jurídica de consumo em face das
seguintes características fundamentais: prestação de serviços
remunerada (artigo 3°, do CDC); prestação de serviços ao mercado
de consumo; vulnerabilidade do consumidor (artigo 2° e 4°, inciso I,
ambos do CDC); habitualidade e profissionalidade. É inconteste a
vulnerabilidade de todos que se colocam na posição de consumidor.
A vulnerabilidade do consumidor é ínsita e incindível do contexto das
relações de consumo e independe de seu grau cultural ou econômico,
não admitindo prova em contrário por não se tratar de mera
presunção legal. Para Nelson Nery Código de Defesa do Consumidor,
página 271, editora Forense Universitária), o princípio de que se cuida
está em realidade a dar realce específico ao princípio constitucional
da isonomia, na medida em que dispensa tratamento desigual aos
desiguais. Ainda de se invocar o princípio da garantia da adequação.
Por este princípio busca-se atender concretamente os objetivos da
Política Nacional das Relações de Consumo, consistentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007591-34.2016.8.26.0002 -Voto no
4
atendimento das necessidades dos consumidores, com respeito de
seus interesses econômicos e a melhoria da sua qualidade de vida.
Conforme ensinamento da doutrinadora Cláudia Lima Marques, tal
princípio de adequação consiste em garantia imperativa
e de resultado, inerente ao produto, impondo-se ao fornecedor a
obrigação de entregá-lo ao consumo livre de defeitos e apto ao
funcionamento segundo os fins que dele razoavelmente se esperam
(in "Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais", Editora Revista dos Tribunais, páginas
199/202)." Como consequência, a responsabilidade civil discutida é
de cunho objetivo, nos termos claros do artigo 14 do CDC. Esse é o
entendimento de nosso Tribunal de Justiça, como é possível conferir
no recente julgado abaixo colacionado: Ação de indenização por
danos morais Queda no interior de escola, ocasionando fratura de
pulso e necessidade de intervenção cirúrgica Acidente e nexo causal
incontroversos Responsabilidade objetiva do réu, na qualidade de
fornecedor de serviços educacionais, art. 14 do Código do
Consumidor e 927, Parágrafo Único, do Código Civil Dever de
guarda e vigilância inobservado Ausência de pré-excludentes
Inocorrência de cerceamento de defesa Danos extrapatrimoniais
caracterizados Sentença mantida Recurso não provido. (Apelação
no 1015546-35.2015.8.26.0008, Relator(a): César Peixoto, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 26/04/2017)
Nesse sentido, o serviço prestado foi mesmo defeituoso.
Ainda que fosse subjetiva a responsabilidade, a responsabilidade da ré restaria
caracterizada, uma vez que, ao fim de uma rampa descendente, para
ingressar na sala de aula era preciso vencer um degrau irregular e uma porta
de vidro, óbvia e nitidamente inadequada considerando-se a idade dos alunos
e a energia própria dos adolescentes. As fotos de fl. 34 e 35 falam por si e o
fato não passou despercebido ao d. juiz monocrático, Dr. Carlos Eduardo
Prataviera, que lavrou sentença cuidadosa e diligente e asseverou a esse
respeito, fl. 496/497:
Único fato que eximiria a responsabilidade do autor era a prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007591-34.2016.8.26.0002 -Voto no
5
culpa exclusiva da vítima, contudo, da própria narrativa da
contestação sobre o evento, se extrai que o requerido não conseguiu
especificar em que se tratou essa culpa exclusiva do autor, tanto que
fala de forma genérica, mencionando que certamente não tomou a
cautela devida ao descer a rampa, tendo tropeçado e se
desequilibrado, vindo seu corpo a ser projetado contra a porta de
vidro o... (fls. 90). Data vênia de entendimento diverso, a afirmação
representa verdadeira confissão quando à deficiência dos serviços do
réu no que se refere à segurança de seus alunos, já que, como ele
mesmo afirma, é comum no ambiente escolar diversas crianças
juntas, brincando, correndo, enfim, exercendo as atividades que a
idade proporciona de forma bastante previsível e, no caso, sem
qualquer tipo de supervisão. Vale lembrar que essa eventual
supervisão ou algum cuidado específico sequer foi alegado como
defesa. Por ser absolutamente vaga a alegação, e porque o ao fato
de estar o autor brincando, andando ou correndo, em absoluto
poderia implicar em culpa sua, já que é conduta absolutamente
corriqueira e previsível de crianças em uma escola, não é caso de
prova de fato que em nada interferiria na conclusão de mérito. A oitiva
dos genitores, da mesma forma em nada acrescentaria, porque não
presenciaram o ato e não ajudaria em nada daquilo que se fixou como
ponto controvertido. De qualquer forma, a decisão que indeferiu a
prova oral (fls. 344) foi objeto de recurso de agravo de instrumento no
qual se negou provimento, estando selada a questão por força de
preclusão.”
Concluiu-se aqui, em consonância com o exame
monocrático e endossando-o, que além da responsabilidade objetiva da ré
houve culpa de sua parte, ao ter ao final de sua rampa um obstáculo perigoso
o degrau -, com uma porta ainda mais inadequada e perigosa, já que de
vidro e, previsivelmente, passível de ser quebrada e gerar as consequências
que gerou. Improcedência claramente caracterizada. Analisam-se agora essas
lesões sofridas pelo autor.
Foram sérias as lesões, mas sem a dramaticidade
excessiva pintada pelos combativos patronos do autor, que tentam fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007591-34.2016.8.26.0002 -Voto no
6
passar a imagem de uma pessoa incapacitada em grau máximo, o que não
corresponde à realidade. Observe-se que no laudo pericial
muito bem
fundamentado -, ao fazer a anamnese o perito perguntou ao autor sobre suas
atividades e, já em 04.10.2016 (acidente ocorrido apenas um ano antes, em
10/09/2015), o autor referiu que “..pratica todos os tipos de esportes e que
apresenta dificuldade apenas para realizar atividades finas como botoar botões
e cortar unhas” (sic, fl. 254). Não houve uma tragédia de consequências
indizíveis, portanto, mas sequelas sérias que felizmente não impedem o autor
de ter uma vida absolutamente normal.
No entanto, como se disse são lesões sérias. E, adotado
o laudo pericial judicial, não só por sua equidistância mas também e
principalmente por sua fundamentação bem exposta, tem-se que o autor teve
“redução expressiva da força de preensão e perda dos movimentos finos que
necessitam da oponência do polegar com os demais dedos (movimentos em
pinça)”, o que corrobora a própria informação do autor, da dificuldade em
“abotoar botões” (sic) e cortar unhas. Do que decorre o acerto da conclusão de
que a lesão “determinará quadro de incapacidade laborativa parcial e
permanente” (fl. 258), quantificada percentualmente em 30% pela Tabela
SUSEP e com dano estético de grau leve, haja vista “cicatrizes em região volar
do punho 1/3 distal do antebraço D, além de leve deformidade da mão D
(hipertrofia da região tenar)”, o que se endossa inclusive pelas fotos anexadas
aos autos a fl. 32/33.
As
críticas
assistenciais,
que
tentam
mostrar
consequências mais leves ao autor, não afastam as conclusões periciais nem
sugerem conclusões diversas, mesmo porque a existência das lesões é fato
certo e nada se disse que não corresponda ao bom senso e à prudência
médica. E o nexo causal, entendido como a relação causal entre o fato e as
lesões sofridas, à evidência é indiscutível. E o primeiro atendimento
equivocado em nada refletiu no agravamento das lesões, justa preocupação
monocrática que levou a esclarecimentos claros a respeito, como indicado a fl.
501:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007591-34.2016.8.26.0002 -Voto no
7
De se considerar a gravidade das lesões na fixação do quantum, já
que elas não foram agravadas pelo primeiro atendimento equivocado,
como assinalado pelo perito depois da determinação de conversão
do julgamento em diligência, ao afirmar que as lesões dos tendões
podem ser rafiadas até 3 semanas após o trauma sem prejuízo do
resultado funcional. No caso das lesões dos nervos, também não há
piora do resultado entre o tratamento imediato e o retardado. A
sequela funcional é decorrente das lesões e não foi agravada pelo
período de 14 dias decorridos entre o trauma e a tenorrafia... fls.
453).
Tudo ponderado, o valor de R$ 30.000,00 a título de
danos morais, pela gravidade psíquica de se viver com uma diminuição
permanente de capacidade, ainda que não conduza a restrições excepcionais
na vida cotidiana, é montante capaz de dar cabo satisfatoriamente à dúplice
finalidade da reparação moral, de inibição e desestímulo ao ofensor e de
compensação à vítima. O mesmo se diga quanto aos R$ 10.000,00 relativos
aos bem provados danos estéticos, que por serem leves não justificavam
efetivamente valor mais exacerbado.
Os danos materiais dizem respeito à prova documental
de fl. 54/57, observado porém que se limitam a tais valores, dado o tempo
passado e ausência de demonstração de necessidade de continuidade do
tratamento fisioterápico. O montante total é de R$ 400,00 de fisioterapia,
excluídos os R$ 96,21 de dimeticona, que serve para flatulência (gases
intestinais) e não para analgesia; por outro lado, a despesa de fl. 57 é
repetição. Já Etna é para o problema do autor (distúrbios neurais periféricos),
somando-se pois os R$400,00 de fisioterapia aos R$ 79,38 do produto (fl. 59),
totalizando R$ 479,38, corrigidos dos desembolsos e juros da citação, como
constou na r. sentença a fl. 505. Somente para esse fim será provido
parcialmente o apelo da ré.
O apelo do autor improcede. As consequências não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007591-34.2016.8.26.0002 -Voto no
8
tiveram o tom épico narrado, nem impedem o autor de praticar esportes (como
dito por ele próprio) ou de ter, no geral, vida normalíssima. Não terá o autor
motivo para diminuir-se ou vexar-se como querem seus patronos,
desproporcionalmente à ocorrência concreta. O montante de R$ 40.000,00 é
razoabilíssimo e atendeu bem à ponderação que se fazia necessária às
circunstâncias e consequências da causa.
Ante o decaimento mínimo do autor, mantém-se os
honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo adesivo
do autor e dá-se provimento parcial ao apelo da ré para fixar os danos
materiais em R$ 479,38.
SOARES LEVADA
Relator